Tribunal: TJMT
Processo: 0010526-20.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0010526-20.2012.8.11.0003
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): LJC OLIVEIRA ME E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 23745499) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 20065450):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO “BB GIRO EMPRESA FLEX (PESSOA JURÍDICA) PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – INCIDÊNCIA APENAS DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO DOS DEMAIS ENCARGOS MORTÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0010526-20.2012.8.11.0003. RELATORA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 15/10/2019. Publicado em 21/10/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação à Lei n. 4.595/64; ao item I da Resolução no 1.129/1986 e ao artigo 2o, II, da Resolução 2.166/1995, ambas do Banco Central do Brasil; à portaria n. 4/1998, editada pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e à súmula 294 do STJ, ao argumento de que seria legítima a cobrança da comissão de permanência e demais encargos moratórios nos contratos celebrados entre as partes.
Recurso tempestivo (id. 25288466) e devidamente preparado (id. 25470984).
Sem contrarrazões, conforme id. 30603492.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente se volta contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que, por sua vez, julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança para reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de permanência contratualmente prevista, excluindo, contudo, a incidência dos juros moratórios e compensatórios, bem como da multa contratual.
Aduz que o aresto sufragado viola o item I da Resolução n. 1.129/1986 e artigo 2o, II, da Resolução 2.166/1995, ambas do Banco Central do Brasil; a Lei n. 4.595/64; a portaria n. 4/1998, editada pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e a Súmula 294 do STJ, ao argumento de que seria legítima a cobrança da comissão de permanência e dos demais encargos moratórios previstos nos contratos celebrados entre as partes.
A questão abordada no recurso encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp n. 1.058.114/RS (Tema 52) o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual “a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
O órgão fracionário deste Tribunal, ao apreciar tal questão, assim concluiu (id 17420450):
“No caso, o item 8 do contrato prevê a cobrança dos seguintes encargos moratórios: juros moratórios à taxa de 1% ao ano, multa de 2% e comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento; (id no 8568264).
Diante da legalidade da cobrança da comissão de permanência, como único encargo devido no período de inadimplemento contratual, não há que se falar na incidência da multa contratual de 2% e de juros moratórios de 1% ao mês, bem como outros encargos moratórios.
Dessa maneira, como foi convencionada, subsiste apenas a comissão de permanência para o período de inadimplência e somente ela deve ser cobrada, eliminando-se os demais encargos de mora.”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é permitida a cobrança de comissão de permanência, pactuada em valor não superior ao do somatório dos demais encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato, excluindo-se a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII